Tribunal: TCU
Processo: 005.752/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Rivanda Farias de Oliveira Batalha em face do Acórdão 2.666/2022 prolatado pela 2a Câmara, ao julgar irregulares as contas dessa responsável para condená-la ao pagamento do correspondente débito, aplicando-lhe, ainda, a subjacente multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, diante da rejeição da prestação de contas dos recursos federais repassados ao Município de São Cristóvão  SE sob o valor de R$ 444.642,00 no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) durante o exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos por Rivanda Farias de Oliveira Batalha em face do Acórdão 2.666/2022 prolatado pela 2a Câmara, ao julgar irregulares as contas dessa responsável para condená-la ao pagamento do correspondente débito, aplicando-lhe, ainda, a subjacente multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, diante da rejeição da prestação de contas dos recursos federais repassados ao Município de São Cristóvão - SE sob o valor de R$ 444.642,00 no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) durante o exercício de 2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos supostos embargos de declaração opostos por Rivanda Farias de Oliveira Batalha em face do Acórdão 2666/2022-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 34 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à suposta embargante apontada pelo item 3 deste Acórdão, para ciência.